Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-60.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000420-60.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE:MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): EMBARGADO: MARIA GLEICIELDE DAMIAO BARBOSA SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Município com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão do acórdão quanto à apreciação de documentos que comprovariam a quitação das verbas devidas à parte autora, bem como à análise de elementos que evidenciariam ausência de hipossuficiência econômica, com pleito de revogação da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise de documentos comprobatórios do pagamento das verbas pleiteadas; e (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao manter o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, sem analisar sua suposta capacidade econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de quitação das verbas pleiteadas, rejeitando a tese por ausência de provas concretas apresentadas na contestação e por considerar que eventual quitação parcial poderá ser verificada e compensada na fase de liquidação. A fundamentação do acórdão também aborda, de forma clara e completa, a concessão da gratuidade de justiça, com base na presunção legal de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º), ressaltando a ausência de prova inequívoca produzida pelo Município para afastar tal presunção. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à modificação do julgado, sendo incabíveis quando utilizados como meio de rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios inexistentes. A rejeição dos embargos não impede o acesso às instâncias extraordinárias, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A inexistência de vício de omissão afasta a possibilidade de alteração do julgado por meio de embargos de declaração. A ausência de prova inequívoca da capacidade econômica da parte autora mantém a presunção legal de hipossuficiência e justifica a manutenção da gratuidade de justiça. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à rediscussão de fundamentos já apreciados pelo colegiado. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento atende ao disposto no art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 99, § 3º. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8000420-60.2017.8.05.0258, em que figura como embargante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e embargado MARIA GLEICIELDE DAMIAO BARBOSA SANTOS ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.